Tribunal: TJMT
Processo: 1000546-23.2022.8.11.0022
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1000546-23.2022.8.11.0022

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Anulação]

Relator:
Des(a).RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:
[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):
[CARMEN APARECIDA DOS SANTOS MONTEIRO ALT DE ABREU - CPF: 570.460.421-87 (APELADO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aPRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – REQUERIMENTO CONTIDO NA INICIAL– JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– NÃO CONFIGURADO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – ATO INCOMPATÍVEL – RECURSO PROVIDO.

1. A assistência judiciária pode ser concedida a indivíduos ou empresas, desde que seja comprovada a inexistência de condições de custear as despesas do processo.

2. Não demonstrados a alegada hipossuficiência e o comprometimento financeiro para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, imperativa a reforma da decisão que deferiu a gratuidade da justiça.

4. O recolhimento das custas é ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recuso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (MT)
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT) que, nos autos da ação de exibição de documentos n. 1000546-23.2022.8.11.0022 movida por
CARMEN APARECIDA DOS SANTOS MONTEIRO ALT DE ABREU
, julgou procedente o pedido formulado pela parte requerente, condenando o requerido a apresentar cópias dos contratos e documentos solicitados.

Em suas razões recursais, o Município de Pedra Preta (MT) alega, em síntese, que a sentença recorrida merece reforma por ter concedido os benefícios da justiça gratuita à autora sem que houvesse pedido expresso nesse sentido e sem comprovação de hipossuficiência.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada no Id. 207822824, sustentando ser plenamente cabível a concessão da assistência judiciária gratuita no presente caso. Por outro lado, requereu a condenação da parte apelante ao pagamento das custas sucumbenciais, em virtude de ter sido vencida nos autos de origem.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 212909651, apontando a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recuso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (MT)
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT) que, nos autos da ação de exibição de documentos n. 1000546-23.2022.8.11.0022 movida por
CARMEN APARECIDA DOS SANTOS MONTEIRO ALT DE ABREU
, julgou procedente o pedido formulado pela parte requerente, condenando o requerido a apresentar cópias dos contratos e documentos solicitados.

De início, infere-se dos autos que a parte ora recorrida ajuizou a presente ação de exibição de documentos com o objetivo de obter o
fornecimento de todos os mapas do município desde 2002, todas as alterações de nomenclaturas dos bairros da cidade desde 2002, bem como todos os cadastros imobiliários de imóveis dos loteamentos Novo Horizonte e São Paulo.

O d. Juízo
a
quo julgou procedente o pedido, condenando o Município de Pedra Preta (MT) a apresentar os documentos solicitados e ainda impôs à autora o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, tendo em vista a inexistência de resistência à pretensão deduzida.

Ocorre que, sendo a parte apelada beneficiária da justiça gratuita, a sentença recorrida consignou que
a exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas estão
sujeitas à condição suspensiva a que se refere o art. 98, § 3º do CPC.

A questão principal é decidir se a concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora, ora apelada, sem comprovação de hipossuficiência, foi correta.

Pois bem.

Registre-se, inicialmente, que apesar da parte apelante sustentar a inexistência de pedido expresso formulado pela parte autora, ora apelada, em análise da petição inicial formulada, infere-se a existência de capítulo próprio onde a parte autora sustenta as razões do referido pedido.

Logo, conclui-se que o d. Juízo
a quo
não extrapolou os limites do pedido inicial (julgamento
extra petita
).

Não obstante, em análise das razões e documentos que instruem a peça inicial apresentada pela parte ora apelada, conclui-se que não houve a apresentação de documentos visando comprovar a alegada necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Além disso, há nos autos comprovantes de pagamento das custas processuais iniciais (Ids. 207822795, 207822796 e 207822797), o que afasta a alegada hipossuficiência.

Com efeito, apesar da declaração de hipossuficiência da parte autora, denota-se comportamento contraditório por ela praticado, na medida em que ao efetuar o recolhimento das custas iniciais, a autora/apelada gerou a presunção de que possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, sendo tal ato manifestamente incompatível com a pretensão de obter a gratuidade de justiça, inclusive em grau recursal –
pedido formulado em contrarrazões (Id. 207822824)
.

Nesses termos, impõe-se a invocação do princípio
venire
contra
factum

proprium
, tendo em vista que o comportamento da ora apelada foi manifestamente contraditório e incompatível com a concessão da gratuidade de justiça, pois requereu o benefício e, em seguida, de modo oposto ao primeiro comportamento, recolheu as custas iniciais.

Nesse sentido, cito o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTES – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO ÀS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO APRECIADO NA ORIGEM – PAGAMENTO DO PREPARO – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO
– APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA ISENÇÃO CONCEDIDA AOS PORTADORES DE DOENÇAS GRAVES – ART. 6º, XIV DA LEI N. 7.713/1988 – DESCABIMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que possível a concessão do benefício da gratuidade judiciária em sede recursal, rejeita-se este pleito se a parte efetua o preparo, dispensado pelo art. 99, §7º, do CPC, com isso praticando ato incompatível com a almejada gratuidade e provocando a preclusão lógica do seu direito, uma vez que o recolhimento das custas opera em favor do reconhecimento da existência de meios para suportar as despesas do processo.

[...]”.

(N.U 0008353-69.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.4.2019,
Publicado
no DJE 25.4.2019). [sem destaque no original].

Portanto, a sentença deve ser reformada para revogar os benefícios da justiça gratuita conferidos à apelada, indeferindo o pedido pela ausência de comprovação de hipossuficiência de recursos.

Considerando que a apelação foi provida, não há que se falar em honorários recursais em desfavor do Município apelante. Ademais, se a parte apelada entende como imprópria a condenação ao pagamento da verba sucumbencial fixada, deveria ter proposto a tempo e modo os recursos cabíveis, mostrando-se inadequadas as contrarrazões para suscitar pedido de reforma da sentença.

Desse modo, mantém-se a condenação da autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença, excluindo a condição suspensiva da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo Município de Pedra Preta (MT) para reformar a sentença recorrida, no sentido de
revogar e indeferir os benefícios da justiça gratuita conferidos à autora Carmen Aparecida dos Santos Monteiro Alt de Abreu, pela ausência de comprovação de hipossuficiência de recursos, mantendo sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, conforme fixado na sentença, excluindo a condição suspensiva da exigibilidade.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM 07 DE AGOSTO DE 2024 (PLENARIO VIRTUAL):

O RELATOR PROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA O 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE). O 2º VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 21.08.2024.

SESSÃO DE 04 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024